Tribunal: STF
Processo: AI 469525
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.
VANTAGEM PREVISTA NA LEI 8.112, DE 1990.
O acórdão recorrido
prestou, inequivocamente, jurisdição, sem violar os princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo
enfrentado as questões que lhe foram postas.
Fundamentação
suficiente. Art. 93, IX, da Constituição federal.
Agravo regimental
 a que se nega provimento.